Tribunal: TJDFT
Processo: 0741559-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. NÃO CONFIGURADA. INVENTÁRIO. ESBOÇO PARTILHA HOMOLOGADO POR SENTENÇA. COTA-PARTE PÓS-MORTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR. POSSIBILIDADE. ART. 3o, RESOLUÇÃO 35/CNJ.
1. Preliminar de intempestividade arguida em contraminuta rejeitada.
2. A Lei 11.441/2007 que autoriza a realização de inventário e partilha por via administrativa prevê em seu art. 3o, §1o, que a escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e registro de imóveis.
3. Segundo consta do art. 3o da Resolução n. 35 do Conselho Nacional de Justiça, as escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores.
4. As situações apreciadas em decisões anteriores são alcançadas pela preclusão.
5. No processo de inventário não se aplica a disposição do §1o, do art. 1.009 do CPC, porque contra as decisões proferidas durante todo o procedimento é cabível agravo de instrumento conforme previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.